Tribunal: TJPA
Processo: 0000810-68.2003.8.14.0065
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2021-01-28

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º
PROCESSO Nº 0000810-68.2003.8.14.0065
RECURSO: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: XINGUARA/PA
RECORRENTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RECORRIDO: LEANDRO DA SILVA (ADV. JANE KELLY THULER MARIANO FERNANDES)
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATORA:
DESA.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
.
EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 155, CAPUT, DO CPB. SENTENÇA QUE DECLAROU A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO ACUSADO EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO PUNITIVA. PROCESSO E CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUE FOI SUSPENSO. DECISÃO QUE DEVE SER REFORMADA PELO MAGISTRADO
A QUO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA.
1. A soma do período entre
a data do fato 31.08.2003 e o dia da homologação da suspensão condicional do processo 14.10.2003 (01 mês e 13 dias)
e o tempo referente à
data da revogação da suspensão condicional do processo 22.12.2005 e do início da suspensão do processo e do prazo prescricional (04 anos, 07 meses e 16 dias)
,
totaliza 04 (quatro) anos, 08 (oito) meses e 29 (vinte e nove) dias, não estando, portanto, prescrita a pretensão punitiva estatal, visto que, o prazo prescricional previsto para o caso em comento era de 08 (oito) anos
. Portanto, necessário se faz dar provimento ao recurso, para modificar a questionada sentença, como medida de direito e justiça, ante as próprias evidências reveladas nos autos, pois economia e celeridade processual não podem servir como argumentos para que o magistrado aja em desconformidade com a lei;
2. Recurso conhecido e provido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala do Plenário Virtual das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 17.08.2020 e término em 24.08.2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 24 de agosto de 2020.
Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
PROCESSO Nº 0000810-68.2003.8.14.0065
RECURSO: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: XINGUARA/PA
RECORRENTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RECORRIDO: LEANDRO DA SILVA (ADV. JANE KELLY THULER MARIANO FERNANDES)
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATORA:
DESA.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo de Direito da 2ª Vara da Comarca de Xinguara/PA, que declarou extinta a punibilidade a favor do recorrido
LEANDRO DA SILVA,
em razão da prescrição da pretensão punitiva, pela suposta prática do crime previsto no art. 155,
caput
, do CPB.

Narra a denúncia que no dia 31.08.2003, por volta das 08:30h, o apelado viajava no mesmo ônibus que a vítima que vinha de São Félix do Xingu para Xinguara, em dado momento o acusado aproveitando-se que a vítima estava dormindo, subtraiu para si um talonário de cheques de números 00001 à 000020, da Conta nº 009438-2, agencia do Bradesco S/A, conforme auto de apresentação e apreensão.

Informa que o acusado foi preso em flagrante delito e confessou delituoso

Em
razões recursais (fls. 112/116)
, alega o Órgão Ministerial que deve ser reformado o decisum, tendo em vista que a Magistrada
a quo
ao exarar decisão que declarou extinta a punibilidade em decorrência da prescrição, não computou o tempo em que o processo esteve suspenso.

Assim, pugnou pela reforma da decisão, e que sejam observadas as disposições legais do art. 366, do CPP.

Em
contrarrazões (fls. 117/120)
, o recorrido

manifesta-se pela manutenção da decisão recorrida.

O MM Juízo
a quo
, a quando do juízo de retratação (fls. 122), manteve a decisão impugnada e remeteu os autos a este Tribunal.

Nesta Superior Instância, a douta Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
(fls. 130/131)
, opinou pelo conhecimento e
improvimento
do recurso, devendo ser mantida a extinção da punibilidade em razão da prescrição.

É O RELATÓRIO.
VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Analisando detidamente as razões expostas pelo recorrente, observa-se que merece prosperar sua alegação.

Inicialmente cumpre esclarecer que, o acusado foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 155,
caput
, do CPB, o qual tem pena máxima de 04 (quatro) anos.

Urge também salientar, que o presente processo tem algumas especificidades. Primeiramente, não consta nos autos o recebimento da denúncia, portanto, não houve interrupção do curso do prazo prescricional, consoante se extrai da inteligência do artigo 117 do Código Penal,

in verbis:
Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
I -
pelo recebimento da denúncia ou da queixa
;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Outrossim, importante ressaltar que houve a homologação pelo juízo singular da Suspensão Condicional do processo pelo prazo de 02 (dois) anos com relação ao recorrido, em 14.10.2003, às fls. 31/32, conforme art. 89, § 1º e § 6º, da Lei nº 9.099/95, benefício este que foi revogado em 22.12.2005 (fl. 42).

Após isso, o réu foi intimado na data de 25.08.2006 (fl. 78), tendo comparecido a audiência do dia 30.08.2006 (fl. 80), a qual foi redesignada por ausência do Ministério Público. Na data de 20.09.2006 (fl. 84) o réu foi novamente intimado, e a audiência marcada para 28.09.2006 não aconteceu (fl. 84-verso).

Assim, mais uma vez a audiência foi redesignada para o dia 14.04.2007 (fl. 85), porém, o réu não foi intimado, conforme Certidão de fl. 90. Em, 19.11.2009 (fl. 94), o Magistrado
a quo
, determinou a citação do agente por edital, em razão de estar em local incerto e não sabido, o que fora feito em 26.04.2010 (fl. 95).

Constatado que o acusado não constituiu advogado, nem apresentou defesa prévia, a Defensoria Pública, à fl. 95-verso, requereu a suspensão do processo e curso do prazo prescricional, previsto no art. 366, do CPP, o que foi concedido pela Magistrada, em 09.08.2010 (fl. 96), tendo permanecido assim, até a data da sentença que declarou extinta a punibilidade do agente pela prescrição da pretensão punitiva do Estado, em 19.04.2018 (fls. 101).

Sendo assim, o que se observa da sentença ora vergastada, o recorrido fora denunciado pelo crime do art. 155,
caput
, do CPB, o qual tem pena máxima de 04 (quatro) anos, logo, o prazo prescricional da pretensão punitiva estatal em relação a este delito é de 08 (oito) anos se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro (art. 109, inciso IV, do CPB). Explico:

De acordo com a pena em abstrato do crime imputado ao réu, a reprimenda máxima é de
04 (quatro) anos de reclusão. Assim, a prescrição verificar-se-ia em

08 (oito) anos,
nos moldes do inciso IV do artigo 109 do Código Penal.

Assim, o início da contagem do prazo prescricional será a data do fato, ou seja, dia 31.08.2003, tendo o referido prazo corrido até o dia da suspensão condicional do processo em 14.10.2003 e ficado suspenso até a data de 22.12.2005. Portanto, o período de suspensão enquadra-se em causa suspensiva da prescrição, conforme lição do doutrinador Guilherme de Souza Nucci
,
¿
Causas impeditivas ou suspensivas de prescrição da pretensão punitiva:
impedir ou suspender a prescrição significa apenas ¿congelar¿ o prazo prescricional que recomeçará a correr do ponto onde parou tão logo a causa que fundamentou a suspensão termine
. (...) Outras causas impeditivas da prescrição: a) a suspensão condicional do processo (art. 89, § 6º, Lei nº. 9.099/95). (...)¿. Grifo nosso.

(Código Penal Comentado. 15ª edição: revista, atualizada e ampliada. Editora Forense: p. 672), não podendo ser contabilizado para a aferição da prescrição. Por conseguinte, a contagem do prazo prescricional deverá ser feita através da soma dos períodos anteriores e posteriores ao referido benefício.
Desse modo, da data de 31.08.2003 até o dia 14.10.2003, o tempo transcorrido foi de 01 (um) mês e 13 (treze) dias
.

A revogação do benefício se deu em 22.12.2005, portanto, após esta data o prazo prescricional voltou a transcorrer até a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional (fl. 96), o qual permaneceu até a publicação da sentença (19.04.2018), que declarou extinta a punibilidade do agente pela prescrição (fl.101), considerando ainda que não houve o recebimento da denúncia por parte do magistrado singular e não foram verificadas outras causas suspensivas nem interruptivas do prazo prescricional.
Assim, entre a data da revogação da suspensão condicional do processo (22.12.2005) e a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional (09.08.2010), transcorreram 04 (anos) anos, 07 (sete) meses e 16 (dezesseis dias)
.

Desta feita, a soma do período entre
a data do fato 31.08.2003 e o dia da homologação da suspensão condicional do processo 14.10.2003 (01 mês e 13 dias)
e o tempo referente à
data da revogação da suspensão condicional do processo 22.12.2005 e do início da suspensão do processo e do prazo prescricional (04 anos, 07 meses e 16 dias)
,
totaliza 04 (quatro) anos, 08 (oito) meses e 29 (vinte e nove) dias, não estando, portanto, prescrita a pretensão punitiva estatal, visto que, o prazo prescricional previsto para o caso em comento era de 08 (oito) anos
.

Portanto, necessário se faz dar provimento ao recurso, para modificar a questionada sentença, como medida de direito e justiça, ante as próprias evidências reveladas nos autos, pois economia e celeridade processual não podem servir como argumentos para que o magistrado aja em desconformidade com a lei.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE

PROVIMENTO
, cassando a decisão que julgou extinta a punibilidade do acusado
LEANDRO DA SILVA,
determinando que o feito retorne ao Juízo de origem, para que prossiga em seus ulteriores de direito.

É O VOTO.
Belém/PA, 24 de agosto de 2020.
Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora